Tribunal: TJES
Processo: 5006080-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006080-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INDIARA CARDOSO GUASTI e outros (2)
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos requerentes em face da Latam Airlines Group S/A. Aduzem os autores, em síntese, que a autora Indiara adquiriu passagens aéreas com a ré, em benefício dos seus genitores, coautores Pedro e Jerlaine, para viagem de Vitória/ES com destino à Maceió/AL no dia 16/09/2021, com retorno previsto para o dia 26/09/2021. No entanto, relatam que precisaram solicitar o cancelamento das passagens, em 12/09/2021, em virtude do estado de saúde do genitor da autora Jerlaine. Afirmam que solicitaram o reembolso dos valores, sendo devolvido apenas as quantias relativas às taxas aeroportuárias, não logrando êxito em receber a quantia relativa às passagens aéreas ou o travel voucher equivalente ao preço. Diante disso, postulam que a ré seja compelida a fornecer o travel voucher ou, alternativamente, restituir o valor das passagens, além de indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que emitiu travel voucher e se encontra à disposição dos autores para utilização. Além disso, discorre sobre os impactos causados pela pandemia no setor da aviação, dentre eles o aumento dos pedidos de reembolso e remarcação. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 4407556) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a reembolsar R $1.399,35 aos autores, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Considerar-se-á intimadas as partes na data designada para leitura de sentença. Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação do credor pelo prazo de 30 dias e, nada havendo, arquive-se com as cautelas de estilo
.”

Irresignada, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 4407557),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedentes todos os pedidos feitos em sede de inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que, pelas provas dos autos é incontroverso o fato de que os autores solicitaram o cancelamento das passagens aéreas, no dia 12/09/2021, em razão do delicado estado de saúde de um familiar, genitor da autora Jerlaine, o que está corroborado pelos documentos juntados nos ids. 13928371, 13928381, 13928387 e 13928386..

Dessa forma, tenho que os autores fazem jus ao reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, descontado da quantia relativa às taxas já estornadas, o que perfaz a quantia de R $1.399,35 (Ids. 13928365 e 13928368).

Nesses moldes, não há o que se falar em dano moral, haja vista que não há prova nos autos de ato ilícito cometido pelas requeridas. Ademais, fora emitido travel voucher em favor dos autores. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)